Tribunal: TCU
Processo: 019.193/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10820/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, contra o Acórdão 9976/2023-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os aclaratórios opostos contra o Acórdão 8634/2023-TCU-Primeira Câmara , que também rejeitou os embargos opostos contra o Acórdão 6375/2023-TCU-Primeira Câmara , decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1841/2023-TCU-Primeira Câmara , considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Carlos Aldalberto de Sousa Lacerda. Considerando que a ilegalidade do ato decorreu da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, bem do reajuste da parcela de "quintos" em desacordo com a legislação de regência; considerando que, regularmente notificado da deliberação ora recorrida em 11/9/2023, o embargante compareceu aos autos em 13/9/2023, oportunidade em que protocolizou seus aclaratórios; considerando que, da mesma forma que nos embargos anteriores, o embargante claramente intenciona rediscutir o mérito das questões examinadas no Acórdão 1841/2023-TCU-Primeira Câmara e, posteriormente, no Acórdão 6375/2023-TCU-Primeira Câmara , este último proferido em sede de pedido de reexame, em que foi dado provimento parcial ao recorrente, com determinações alinhadas ao entendimento deste Tribunal quanto à matéria; considerando que a via recursal escolhida não se amolda à pretensão do embargante, uma vez que os embargos de declaração visam, como regra, dissipar da decisão recorrida eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para rediscussão do mérito de questões anteriormente examinadas, ou mesmo para discussão de novas teses jurídicas, ou ainda contradições com outras deliberações ( Acórdão 2506/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, e 2.452/2021-Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro, por exemplo); considerando que todos os esclarecimentos sobre a existência de vícios já foram prestados nos votos que acompanharam os acórdãos proferidos em sede de embargos de declaração, os quais são suficientes para eliminar definitivamente eventuais dúvidas quanto à aplicação do comando determinado no item 9.2.1 do Acórdão 6375/2023-TCU-Primeira Câmara , relativamente à necessidade de a unidade jurisdicionada promover o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 9976/2023-TCU-Primeira Câmara , o embargante foi alertado de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra aquela deliberação não seriam conhecidos e a sua oposição não suspenderia a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 169, inciso II, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; comunicar esta decisão ao embargante, inclusive para que cientifique o interessado do seu teor; e arquivar este processo, sem prejuízo do monitoramento das medidas adotadas para cumprir as determinações proferidas. 1. Processo TC- Processo 019.193/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal 1.2. Interessado: Carlos Aldalberto de Sousa Lacerda (XXX.115.613-XX) 1.3. Unidade: Senado Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), representando Senado Federal 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.